Tribunal: TJSP
Processo: 1060003-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Infração de trânsito que ensejou processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que o veículo de propriedade do primeiro impetrante estava sendo dirigido pelo segundo impetrante – Alegação de ausência de notificação para informar oportunamente o responsável pela infração – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Infração de trânsito que ensejou processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que o veículo de propriedade do primeiro impetrante estava sendo dirigido pelo segundo impetrante – Alegação de ausência de notificação para informar oportunamente o responsável pela infração – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo de notificação não afastada – Processo administrativo em questão que se mostra hígido – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060003-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIANA
CRISTINE RARIZ PALMA e CLEBER APARECIDO CACIANO DOS SANTOS, são
apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DETRAN, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
2
VOTO No 11.673
APELAÇÃO No 1060003-75.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: LUCIANA CRISTINE RARIZ PALMA e CLEBER APARECIDO
CACIANO DOS SANTOS
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN
Julgador de Primeiro Grau: Luiza Barros Rozas Verotti
APELAÇÃO Mandado de segurança Infração de trânsito
que ensejou processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir Alegação de que o veículo de propriedade do primeiro
impetrante estava sendo dirigido pelo segundo impetrante
Alegação
de
ausência
de
notificação
para
informar
oportunamente o responsável pela infração Presunção de
veracidade e de legitimidade do ato administrativo de
notificação não afastada Processo administrativo em questão
que se mostra hígido SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por CLEBER APARECIDO
CACIANO DOS SANTOS e LUCIANA CRISTINE RARIZ PALMA contra a sentença
de fls. 133/136, que denegou a segurança pleiteada em face de ato do Diretor do
Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV e de ato do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo Detran com o fim de anular procedimento
administrativo de suspenção do direito de dirigir de Luciana, alegando não ser ela a
condutora do veículo de sua propriedade, quando ocorreram atuações que redundaram no
referido procedimento administrativo.
Em suas razões (fls. 142/155), os apelantes reiteram que a
pontuação oriunda dos autos de infração de nos 5A4472008, 5A5157444 e 5A4443401 e
imputada a Luciana deve ser transferida a Cleber por ser ele o real condutor do veículo da
autora nas oportunidades em que tais autos foram lavrados, com a consequente anulação do
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de no 95795/2018 contra
Luciana. Nesse sentido, sustentam que Luciana não foi notificada das referidas autuações,
de modo a poder indicar oportunamente o condutor correto. Requer, nesses termos, o
provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade dos
mencionados autos de infração com a consequente anulação do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir em questão.
Contrarrazões do Município às fls. 158/166.
Contrarrazões do Detran/SP às fls. 169/172.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
3
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça (fls. 47/48).
A r. sentença deve ser mantida.
Em primeiro lugar, quanto aos autos de infração de nos
5A4472008, 5A5157444 e 5A4443401, é preciso observar que o Município de São Paulo
trouxe aos autos provas do envio das respectivas notificações para a proprietária do veículo
por meio do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas FAC simples (fls. 125/131).
Nesse sentido, aplica-se ao caso a Resolução CONTRAN n.°
404/2012, que estabelece, em seu art. 3o, §1o, que “Quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”, nos exatos termos do quanto
ocorrido.
Assim, gozando os atos administrativos do atributo de
presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir a validade de tais
notificações, os apelantes precisariam demonstrar que elas não estavam dentre aquelas
postadas, procedendo ao pedido de certidão junto ao órgão autuador. Não tendo procedido
desta maneira, não se mostra possível a desconstituição da presunção em questão.
No mais, não se verifica, no caso, qualquer violação às
normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que admite, em seu art. 2821, a
notificação do proprietário do veículo por remessa postal. Aliás, o §1o do aludido
dispositivo legal considera válida a notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo.
A Seção de Direito Público deste Tribunal entende que basta
a mera prova do envio da notificação para que se reconheça a regularidade dos atos
administrativos de notificação dos proprietários de veículos. Veja-se:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória. Pretensão de
anulação do auto de infração e a retirada dos pontos no
prontuário da CNH do condutor. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Comprovação documental e
fotográfica da infração de trânsito. Prova do envio da
1 “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada
válida para todos os efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
4
notificação por remessa postal. Legalidade. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação 0045169-65.2011.8.26.0053; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/04/2013; Data de Registro:
02/05/2013) (negritei)
“Ação anulatória de multa. Licenciamento de veículo.
Alegação de falta de regular notificação para defesa. Prova
do envio da notificação. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não afastada. Auto de infração subsistente.
Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (TJSP;
Apelação 0217465-63.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2. VARA FAZ PUBL; Data do
Julgamento: 11/03/2013; Data de Registro: 16/03/2013)
(negritei)
Em abono ao exposto, a doutrina de José dos Santos Carvalho
Filho, in verbis:
“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a
presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais,
como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de
lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato
administrativo, como ato emanado de agente integrante da
estrutura do Estado. Vários são os fundamentos dados a essa
característica. O fundamento precípuo, no entanto, reside na
circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes
detentores da parcelo do Poder Público, imbuídos, como é
natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes
compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir
que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a
todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que há de supor
que presumivelmente estão em conformidade com a lei.
(OMISSIS). Outro efeito é o da inversão do ônus da prova,
cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a
comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer,
contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e
sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
5
no seu próprio conteúdo”. (in “Manual de Direito
Administrativo”, 28a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015,
p. 123). (Negritei).
Assim, não há elementos nos autos que permitam concluir
que a apelante Luciana, proprietária do veículo, não foi notificada das autuações, de modo
a poder proceder oportunamente à indicação do condutor alegadamente responsável pelas
infrações apontadas.
Nesse sentido, recorda-se que a imputação das infrações à
Luciana era medida de rigor nos termos do art. 257, parágrafo 7o, do CTB:
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o
principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze
dias de prazo, após a notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional
de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será
considerado responsável pela infração o principal condutor
ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
Em segundo lugar, especificamente quanto ao processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir de Luciana (PA no 95795/2018), não se
verifica qualquer ilegalidade, seja porque as infrações em questão, de fato, implicam
pontuação que enseja a instauração de tal processo administrativo (fl. 59), seja porque não
houve qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo a apelante
Luciana manejado todas as defesas e recursos administrativos possíveis (fls. 58/94).
Confiram-se a respeito os seguintes julgados desta 1a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO - Mandado de segurança Infração de trânsito
que ensejou processo administrativo de cassação do direito
de dirigir Alegação de que o veículo de propriedade do
impetrante estava sendo dirigido por terceiro, que não foi
identificado
Alegação de ausência de notificação -
Descabimento O ato administrativo goza de presunção de
veracidade e de legitimidade, a qual não foi elidida pelo
impetrante.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1044014-
97.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
6
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018).
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Cassação
Condutor que pratica nova infração de trânsito durante o
período de cumprimento da pena de suspensão do direito de
dirigir Pretendida a nulidade do processo administrativo
de cassação da CNH - Alegação de ausência de "flagrante"
na autuação do condutor - Descabimento Não indicação do
terceiro condutor (art. 282 do CTB) Inteligência do art.
257, §7o do CTB - Clonagem do veículo não comprovada -
Presunção
de
legitimidade
e
veracidade
do
ato
administrativo Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004289-73.2017.8.26.0224; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro:
03/04/2018).
Quanto ao pedido subsidiário dos apelantes segundo o qual
deve ser declarada a nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados, observa-se que
não há elementos nestes autos que apontem qualquer irregularidade neles.
Tal pedido, formulado de forma subsidiária, revela-se,
inclusive, contraditório, na medida em que o pedido principal reconhece o cometimento
das referidas infrações, impugnando apenas sua imputação.
Assim, não havendo direito líquido e certo dos impetrantes
ora apelantes a ser protegido, a r. sentença deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060003-75.2019.8.26.0053 -Voto no 11673
7
Relator